Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015156-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME - CNPJ: 07.865.535/0001-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), ELSO APARECIDO DA CRUZ - CPF: 929.675.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TOBIAS DALPIAN - CPF: 417.614.480-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO PREVENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não subsiste o interesse recursal quando o fundamento do agravo de instrumento – nulidade da liminar por suposta incompetência do juízo prolator – é integralmente esvaziado pela posterior ratificação da medida pelo juízo prevento, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

A utilidade do recurso constitui requisito indispensável à sua admissibilidade, sendo vedado ao Tribunal conhecer de insurgência cujos efeitos tenham sido convalidados em instância inferior.

Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório quando a interposição do recurso, ainda que infundada, não revela manifesta intenção de retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1015156-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME
contra decisão monocrática de Id. 286836387 de minha lavra, que não conheceu o agravo de instrumento aviada pelo ora agravante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo, contra decisão que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão dos bens descritos na Cédula de Crédito Bancário nº. 987350, celebrada entre as partes em 06/12/2024.

Menciona que a decisão agravada considerou que, após o declínio de competência da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT em favor da 3ª Vara da mesma especialidade, o juízo prevento teria ratificado os atos decisórios anteriormente proferidos, inclusive a liminar de busca e apreensão, o que esvaziaria o interesse recursal da agravante.

Todavia, a parte agravante insurge-se contra o entendimento de perda de objeto, argumentando que subsiste interesse recursal diante da nulidade absoluta do ato expropriatório praticado pelo juízo da 4ª Vara, que, segundo alega, já estava ciente da existência de ação revisional anterior distribuída à 3ª Vara, o que configuraria prevenção e, por conseguinte, incompetência absoluta daquele juízo para proferir a decisão de busca e apreensão.

Informa que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 09/05/2025, quando já havia sido distribuída ação revisional envolvendo as mesmas partes e contrato à 3ª Vara Especializada, em 30/04/2025 (Id. 193016986), de modo que esta última se tornou preventa, conforme disposto no art. 59 do CPC.

Explana que o juízo da 4ª Vara, mesmo tendo sido formalmente cientificado da prevenção, praticou atos decisórios, incluindo a liminar de busca e apreensão, em clara violação ao art. 64, § 4º, do CPC, que dispõe sobre a nulidade dos atos praticados por juízo absolutamente incompetente.

Defende que a posterior ratificação da decisão liminar de busca e apreensão pelo juízo prevento não tem o condão de convalidar o ato expropriatório já praticado por juízo incompetente, citando, para tanto, jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP) e de Minas Gerais (TJMG), bem como excertos doutrinários de Luiz Guilherme Marinoni, Fredie Didier Jr. e Daniel Amorim Assumpção Neves.

Cita que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgados recentes, reconheceu a nulidade de atos praticados por juízo que não observou a prevenção já estabelecida em demanda anterior que tratava do mesmo contrato bancário (TJMT – AI 1002588-50.2023.8.11.0000).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para que agravo de instrumento seja reconhecido a liminar de busca e apreensão revogada, diante do reconhecimento da nulidade dos atos decisórios e expropriatórios praticados pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em razão da violação à regra da prevenção (Id. 289473393).

O agravado não apresentou contraminuta, asseverando que embora a agravante tenha alegado a existência de ação revisional anteriormente ajuizada na 3ª Vara, a liminar de busca e apreensão foi regularmente concedida pela 4ª Vara, sendo posteriormente ratificada pelo juízo tido como prevento. Assim, inexistiria prejuízo processual ou nulidade insanável, razão pela qual restaria esvaziado o interesse recursal da agravante, diante da convalidação do ato pelo juízo competente.

Esclarece que a prevenção é critério de fixação de competência que pode ser superado mediante ratificação dos atos pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Aponta que a alegada nulidade não encontra respaldo quando ausente demonstração de prejuízo concreto à parte agravante, o que não foi evidenciado nos autos.

Expõe jurisprudências que guarda pertinência com a matéria discutida nos presentes autos, pois não se discute apenas a conexão ou prevenção em tese, mas sim a prática de ato expropriatório (cumprimento de liminar de busca e apreensão) por juízo que já detinha ciência da prevenção, o que atrai a aplicação da regra de nulidade do art. 64, § 4º, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática, além da condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC ou ainda, por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC (Id. 290954854).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por meio do presente recurso pretende a empresa agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pela ora recorrente, e, ao seu final, seja dado provimento ao mesmo.

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Cumpre esclarecer que a parte agravante, inconformada com a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto, diante da ratificação, pelo juízo prevento, da liminar anteriormente proferida em ação de busca e apreensão.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o juízo da 4ª Vara Especializada, após ciência da anterioridade da ação revisional distribuída à 3ª Vara, declinou da competência, reconhecendo a prevenção, e remeteu os autos ao juízo tido como prevento.

Na sequência, o juízo da 3ª Vara, ao receber o feito, expressamente ratificou os atos decisórios anteriormente praticados, inclusive a liminar de busca e apreensão, convalidando-os nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, que dispõe:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Assim, à luz desse dispositivo, é juridicamente possível que o juízo prevento ratifique os atos do juízo incompetente, convalidando seus efeitos, hipótese verificada no caso em exame.

A ratificação expressa afasta a alegação de nulidade, uma vez que o vício de competência absoluta pode ser suprido, desde que ausente decisão em sentido contrário e presente anuência jurisdicional válida, como ocorreu.

A jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido de que a superveniência de decisão saneadora, proferida por juízo competente, que ratifica os atos anteriormente praticados, esvazia o interesse recursal por ausência de objeto. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – ART. 64, § 4º DO CPC – CONSERVAÇÃO DA DECISÃO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incompetência do juízo prolator da decisão liminar, por si só, não a inquina de nulidade, considerando que o art. 64, § 4º do Código de Processo Civil determina a conservação dos efeitos do ato decisório até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”
(TJ-MT - AI: 10182745120198110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - OMISSÕES EXISTENTES - PREVENÇÃO -
ERRO DE DISTRIBUIÇÃO CUJA CORREÇÃO CABE AO JUIZ - ART. 288 DO CPC - DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO INCOMPETENTE - EFICÁCIA MANTIDA
- ART. 64, § 4º DO CPC - RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. Havendo omissão sobre questões relevantes suscitadas devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la. Nos termos dos arts . 64, § 4º e 288 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir erros de distribuição decorrentes de prevenção, porém a eficácia das decisões que proferiu até então nos autos é mantida até a manifestação pelo juízo competente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002618-88.2018.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/06/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018)

Nessa linha, o recurso ora examinado limita-se a reiterar fundamentos já devidamente apreciados na decisão monocrática, sem trazer qualquer dado novo que afaste a convalidação operada pela autoridade judiciária competente ou demonstre de maneira concreta eventual lesão à esfera jurídica da parte recorrente.

Além disso, deve-se ressaltar que o processo já se encontra sob a jurisdição do juízo prevento, que, inclusive, assumiu a condução regular do feito, o que reforça o esvaziamento do objeto do recurso. A reiteração do debate recursal neste contexto revela não apenas a improcedência da insurgência, como também sua desnecessidade processual, contrariando o princípio da utilidade do recurso.

Portanto, a tese central da agravante – de que a liminar seria insanavelmente nula por ter sido executada por juízo incompetente – não se sustenta diante da ratificação expressa e posterior da decisão pelo juízo tido como competente. O raciocínio jurídico aqui empregado parte da premissa da existência de um vício de competência (tese), contraposto pela possibilidade legal de convalidação (antítese), resultando na conclusão de que o vício foi sanado (síntese), extinguindo-se a utilidade do provimento jurisdicional postulado.

Cumpre consignar, ademais, que os precedentes jurisprudenciais indicados nas razões do Agravo Interno, a exemplo dos supostos julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AI 1002588-50.2023.8.11.0000 e AI 1009844-20.2022.8.11.0000), não constam nos repositórios oficiais de jurisprudência deste Sodalício nem tampouco nas bases públicas de consulta processual, revelando-se inexistentes.

Tal circunstância evidencia indícios de que os julgados possam ter sido artificialmente gerados por ferramentas de inteligência artificial, o que compromete sua validade como fonte de autoridade jurídica, desatendendo aos requisitos mínimos de autenticidade e verificabilidade exigidos na argumentação recursal.

Rejeita-se, por fim, o pedido formulado pelo agravado de aplicação de multa por caráter protelatório ou por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do Agravo Interno, embora desprovida de fundamento jurídico idôneo, não se revela destituída, em absoluto, de plausibilidade argumentativa.

A simples improcedência do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025